Tribunal: TJBA
Processo: 8059004-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059004-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL SANTANA FERREIRA Advogado(s): MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO LEGAL DE POBREZA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DE PETIÇÃO SIMPLES COMO RECURSO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por considerá-lo deserto, em razão do não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O Agravante, ao invés de interpor o recurso adequado, protocolou simples petição reiterando o pedido de gratuidade, considerada via manifestamente inadequada. Sustenta nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade, por ausência de contraditório prévio, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência econômica acarreta nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita; (ii) definir se a petição apresentada em substituição ao preparo pode ser recebida como recurso, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC é obrigatória apenas quando houver dúvida razoável sobre a condição de hipossuficiência, sendo dispensável quando os autos contêm elementos suficientes para afastar a presunção legal de pobreza. A documentação acostada à inicial do Agravo de Instrumento demonstrou que o Agravante, servidor público com rendimentos estáveis, não se enquadrava na condição de miserabilidade jurídica, razão pela qual foi legítimo o indeferimento da gratuidade sem intimação prévia. Intimado para efetuar o recolhimento das custas sob pena de deserção, o Agravante deixou de cumprir a determinação e, no último dia do prazo, apresentou petição reiterando o pedido de gratuidade e juntando novos documentos, sem, contudo, recolher o preparo. A petição protocolada não possui forma, estrutura ou conteúdo mínimo para ser recebida como recurso, tampouco supre o requisito objetivo do preparo, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas em tais circunstâncias, conforme entendimento consolidado do STJ. A decisão monocrática agravada, ao reconhecer a deserção do Agravo de Instrumento, observou os comandos legais pertinentes (arts. 101, § 2º, e 932, III, do CPC), inexistindo nulidade ou vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação prevista no art. 99, § 2º, do CPC somente é obrigatória diante de dúvida razoável sobre a hipossuficiência econômica, sendo dispensável quando os autos contêm elementos que afastam a presunção legal de pobreza. A ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça implica a deserção do recurso, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC. Não é possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para admitir como recurso petição sem forma, estrutura ou conteúdo recursal, tampouco desacompanhada do preparo legalmente exigido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 2º; 1.021; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2517671/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, REsp 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8059004-74.2024.8.05.0000, tendo como Agravante DANIEL SANTANA FERREIRA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03